Tribunal: STF
Processo: HC 208153
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leandro Jefferson Fernandes impetrou habeas corpus em favor de Guilherme Adriano Ribeiro, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÊNTICOS AO RHC N. 151.576/MG, EM TRÂMITE NESTE SUPERIOR TRIBUNAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONFIGURADA. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do habeas corpus, no qual se ataca o mesmo ato coator, com a mesma causa de pedir do RHC n. 151.576/MG, dada a evidente reiteração de pedido.



    2. Não se trata de negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o referido recurso ordinário foi devidamente apreciado (decisão publicada em 28/9/2021).



    3. Agravo regimental improvido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 683.454, Relator o ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente diante da ausência de motivação idônea para a sua manutenção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância  (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte impetrante. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Relator o ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar do paciente no risco concreto de reiteração delitiva, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (Evento 2, fls. 43): 



    […] no presente caso, há de se considerar a real periculosidade do representado, com o risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo porque o fato não foi isolado em sua vida, conforme se denota dos diversos registros de ocorrências acostados aos autos, recomendando-o a segregação cautelar, como dito alhures, para a garantia da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando-o do convívio da comunidade.



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator